Tribunal: TJDFT
Processo: 0734612-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não existe contradição nem omissão no acórdão que contém fundamentação clara, coerente e exauriente quanto à situação que deu ensejo às exações, tendo havido expressa manifestação no tocante à constatação de que os veículos revendidos pelo autor estavam sendo transportados desacompanhados de documentação idônea.
3. O pré-questionamento exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
4. Embargos conhecidos e não providos.